Tribunal: TJSP
Processo: 2021062-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recuperação judicial - Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão que realizou controle de legalidade e determinou a alteração do Plano de Recuperação Judicial antes que ele fosse submetido à Assembleia Geral de Credores (controle de legalidade prévio à AGC) – Apesar da boa intenção na realização do controle de legalidade prévio, ele não possui previsão legal, afeta

Ementa:
Recuperação judicial - Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão que realizou controle de legalidade e determinou a alteração do Plano de Recuperação Judicial antes que ele fosse submetido à Assembleia Geral de Credores (controle de legalidade prévio à AGC) – Apesar da boa intenção na realização do controle de legalidade prévio, ele não possui previsão legal, afeta o prosseguimento da recuperação judicial e, sobretudo, aparta os credores do debate – Além disso, o controle prévio de legalidade não impede que, após a Assembleia, os credores discutam judicialmente outros pontos, criando novos impasses à regularidade do trâmite da recuperação judicial – Diante do exposto, mantém-se o efeito suspensivo concedido anteriormente em decisão monocrática.